Tribunal: TJDFT
Processo: 0736804-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DISCUSSÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O exame de matéria não contida na decisão agravada configura, em regra, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. A discussão sobre a culpa pela resolução contratual e a extensão do inadimplemento – se substancial ou não – demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Agravo interno prejudicado.